Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725744-84.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON PALMA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDMILSON PALMA LIMA em face da r. sentença proferida sob o ID 78286819, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, resolvendo a ação, com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou novamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual já havia sido indeferido pelo juízo de origem (ID78286766). O artigo 98 do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o apelante não colacionou aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira aduzida. Com efeito, não obstante a juntada de declaração de hipossuficiência financeira (ID 78286828), bem como a apresentação de comprovantes de pagamento relativos a despesas com moradia, saúde e educação da filha (IDs 78286830 a 78286850), tais documentos não permitem concluir pela inexistência de outras fontes de subsistência, bens e direitos, tampouco pela real incapacidade econômica do requerente. Importa ressaltar que, uma vez indeferido na origem, o pedido de gratuidade de justiça pode ser renovado na fase recursal, desde que haja a demonstração de estar o novo pedido fundado na alteração da condição financeira da parte. Sob essa perspectiva, os argumentos relativos à situação de saúde do apelante já foram objeto de análise pelo juízo monocrático quando do indeferimento do pleito na origem (IDs 78286769 e 78286784), sem que tenha sido interposto o recurso cabível (ID 78286786). Por esse motivo, mostra-se ainda mais necessária a apresentação de documentação ampla e atualizada que permita aferir, com segurança, a real condição econômica do apelante. Não fosse isso, a despeito de afirmar ser o único provedor da família, o apelante não apresentou documentos financeiros relativos à sua esposa (ID 78286770), sendo necessário o devido esclarecimento quanto à sua ocupação e percepção de rendimentos, para fins de apuração da renda familiar total. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira sustentada pelo apelante, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Dessa forma, DETERMINO a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos contracheques e declarações de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias de sua titularidade e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, dentre outros documentos pertinentes que demonstrem a alteração da sua condição econômica a partir de 16/12/2024, bem como preste os devidos esclarecimentos, com a devida comprovação, acercados rendimentos de sua esposa, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025 às 16:44:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora